Tribunal: TJMT
Processo: 0005415-36.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005415-36.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JANAINA DE SOUZA FERNANDES - CPF: 063.217.961-90 (VÍTIMA), RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
REQUERIDA A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS PALAVRAS SEGURAS E COESAS DA VÍTIMA, NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, EM CONFORMIDADE COM A PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO –SERIEDADE DA PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE – INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2
.
DECOTE DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, “F” DO CÓDIGO PENAL
– ALEGADO
BIS IN IDEM
– DESCABIMENTO – DELITO DE AMEAÇA NÃO CONTEM A ELEMENTAR DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AGRAVANTE PRESERVADA –
APELO DESPROVIDO
.

1. Descabida a absolvição do crime de ameaça quando a materialidade e a autoria delitivas apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, notadamente à vista da palavra firme e segura da vítima nas duas fases da persecução criminal, corroborada pelos relatos judiciais do policial militar que atuou na ocorrência.

2. Correta a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal quanto
ao crime de ameaça perpetrado no âmbito doméstico e/ou familiar, uma vez que tal circunstância não integra o preceito primário do aludido delito, não caracterizando o malsinado
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.o 5415-36.2018.811.0006 – Código 236244, que o
condenou
pela prática da conduta tipificada no
art. 147,
caput,
do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, à pena de
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
; e, de outro lado,
absolveu-o
da conduta tipificada no
art. 129, §9o, do Código Penal
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado diante do r. provimento jurisdicional, insurge o apelante por meio das razões recursais anexadas sob o
ID 25338491 e ID 25338492
, requerendo a reforma do r.
decisum
a fim de que seja
absolvido

do crime de ameaça
, por
insuficiência probatória
,

uma vez que as declarações da vítima devem ser acolhidas com parcimônia, assim como os testemunhos dos policiais, que se limitaram a conduzir preso o acusado.
Subsidiariamente
, vindica o
afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal
, sob o viés de que implica em
bis in idem
, porquanto já reconhecido que o delito foi cometido no âmbito doméstico e/ou familiar.

Em contrarrazões vistas
no ID 25338493 e ID 25338494
, o membro ministerial vindica o
desprovimento
do apelo, linha intelectiva que também foi estampada no parecer

emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça,
juntado aos autos sob o ID 28205479
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia
10/06/2018
, por volta das 19h40min, na residência localizada à Rua 31 de Março, s/n.o, bairro São Luiz, na cidade de Cáceres/MT, o ora apelante
RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA
, com consciência e vontade,
ameaçou
por palavras a sua ex-convivente
Janaína de Souza Fernandes
– com quem mantivera união estável durante aproximadamente 4 (quatro) anos –
, prometendo causar-lhe mal injusto e grave consistente em matá-la, bem assim,
ofendeu-lhe a integridade física
ao enforcá-la
(Denúncia, ID 25334474).

Por estes fatos, o ora apelante foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 129, §9 e 147,
caput
c/c 61, II, alínea “f”, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06 e, ao final da regular instrução criminal, restou
condenado apenas pelo delito de ameaça
, contexto em que a i. Defesa ora exsurge inconformada perante esta instância revisora, pretendendo a reforma do r. provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

I –
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

O delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem (ou vislumbrar e consentir com tal risco),
independente da sua intenção calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e que sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

De conseguinte e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Com amparo nessas premissas, não obstante o devotado empenho defensivo, é certo que a pretensão absolutória
não
merece prosperar.

A
materialidade
da infração penal
se apresenta devidamente comprovada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do auto de prisão em flagrante delito (ID 25334476); do boletim de ocorrência n.o 2018.18.3289 (ID 25334477); do pedido de medidas protetivas formulado em favor da ofendida (ID 25334482); bem como dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez,
nota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar o recorrente

RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA
na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação.

Conquanto o réu tenha negado a autoria delitiva nas duas fases da persecução criminal (ID 25334484 e R
elatório de mídias de ID 25340952),
ao ser
ouvida

na fase inquisitiva
, a vítima
Janaína de Souza Fernandes

declarou que conviveu maritalmente com o acusado por aproximadamente quatro anos, e dessa união adveio um filho, salientando que, na data do fato, após ser agredida pelo companheiro em um estabelecimento comercial, acionou a Polícia Militar, que se fez presente no local, ocasião em que

o apelante prometeu matá-la, inclusive, enquanto era elaborado o boletim de ocorrência, afirmou na presença dos policiais
“
pode colocar
ameaça aí”
(sic – ID 25335487).

Inquirida em juízo
, ratificou na íntegra suas declarações extrajudiciais, descrevendo minuciosamente a dinâmica delitiva à autoridade judiciária ao relatar que, no fatídico dia, estava em um bar na companhia de um casal de amigos, quando foi abordada pelo convivente com a determinação para que fosse embora do local, e porquanto se negou, aquele a enforcou, motivo pelo qual acionou a Polícia Militar assim que se desvencilhou do apelante, que mesmo após a chegada da equipe de policiais, ameaçou-a de morte, deixando-a amedrontada, pois já tinha em seu favor medidas protetivas de urgência outrora requeridas (Relatório de Mídias, ID 25340952).

E corroborando as declarações firmes e seguras da ofendida, o policial militar
Douglas Silva Heleno de Jesus
afirmou sob o crivo do contraditório, que sua equipe foi acionada para atender a ocorrência e, chegando ao “Bar do Flamengo”, localizaram a vítima, a qual confidenciou à guarnição que frequentemente sofria ameaças e agressões por parte do ex-companheiro, inclusive mostrou o pescoço contendo uma marca decorrente de sufocamento. Assim, após a ofendida indicar o autor da agressão, realizaram a abordagem do apelante, que ao perceber que seria preso, ameaçou a ex-convivente dizendo:
“já matei um, pra matar você também não dá nada”
(sic –
Relatório de Mídias de ID 25340952).

A propósito, convém destacar que
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar,
a palavra da vítima assume especial importância, principalmente quando confortada por outros meios de prova
, exatamente como ocorre na hipótese em tela, valendo memorar a
cerca da validade dos
testemunhos dos policiais como meio de prova, ser pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 08, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em caso análogo aos autos, assim decidiu esta eg. Corte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – RELATOS DA OFENDIDA CONFIRMADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL
– PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição, mormente porque a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente
”.
(N.U 0003894-23.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 06/12/2019) – destaquei.

Nessa conjuntura, concluo que
não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas para embasar a condenação pelo delito de ameaça, restando seguramente comprovado
que o
apelante efetivamente prometeu causar mal injusto e grave à ex-companheira, evidenciando assim o seu propósito, ainda que eventual, de incutir medo à ofendida, por intermédio de ameaça de morte séria e idônea, notadamente diante do contexto em que proferida.

Logo,
mantenho o desfecho condenatório.

II –
DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE

Por derradeiro, a i. Defesa busca o expurgo da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, ao argumento de que o crime foi cometido no âmbito doméstico e/ou familiar, razão pela qual o agravamento da pena por tal circunstância implica em
bis in idem
.

Ocorre que o delito de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), diferentemente do que dispõe o art. 129, §9o, do Código Penal – pertinente à lesão corporal, não prevê como condição da tipicidade penal que o crime seja cometido contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar. Destarte, justamente por ter sido o evento praticado neste contexto, é que se faz necessária a incidência da agravante disposta no art. 61, II, “f”, do Estatuto Repressivo.

A corroborar a conclusão quanto ao acerto da
incidência da aludida circunstância agravante,
cito o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) A incidência da agravante prevista

no

art.

61,

inciso II, alínea "f", do Código Penal, tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a

infração

prevalecendo-se

das

relações domésticas, no âmbito do seio

familiar,

de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto,

em

relação

ao

delito capitulado no art. 147 do Código Penal,

a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in

idem,

considerando

que

o

cometimento

do

delito

em

âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares do tipo de ameaça
. (...)”
(AgRg no HC 461797/SC. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Data do Julgamento 11/12/2018. DJe 01/02/2019) – destaquei.

Sobre o tema, não discrepa a jurisprudência deste e. Sodalício estadual:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PERPETRADAS EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONFIGURADA –
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL, COM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...).
Não caracteriza bis in idem a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal – prevalência de relações domésticas ou de violência contra a mulher, na forma da lei específica – no crime de ameaça, tendo em vista que a circunstância não é elementar ou qualificadora do tipo penal”
.
(N.U. 0008700-37.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). Grifei.

Destarte,
indefiro
o pleito defensivo e preservo a pena nos moldes em que estabelecida na r. sentença hostilizada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.o 5415-36.2018.811.0006 – Código 236244.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020